Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-86.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000458-86.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s): GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO APELADO: EDNA MARIA RODRIGUES e outros Advogado(s):MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTES. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c perdas e danos ajuizada por EDNA MARIA RODRIGUES e LEÃO LUCAS DE BRITO NETO, em razão do atraso na entrega das obras do loteamento "Portal Residence", com contratos firmados em 17/12/2016 e prazo de entrega previsto para junho de 2019, não cumprido até o ajuizamento da ação em fevereiro de 2022. II. Questão em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) saber se ocorreu julgamento extra petita quanto à condenação em honorários contratuais; (iii) saber se é possível a cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais; (iv) saber se há responsabilidade pelo atraso na entrega da obra e a validade das excludentes de responsabilidade alegadas; (v) saber se há configuração e adequação do quantum dos danos morais; (vi) saber se há configuração e adequação do quantum dos lucros cessantes; e (vii) saber sobre a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de outras provas. 4. O pedido de honorários contratuais constou da fundamentação da petição inicial, permitindo sua apreciação sem configurar julgamento extra petita, embora a condenação seja indevida. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor. 6. O atraso na entrega do empreendimento restou incontroverso, não sendo as alegações de caso fortuito ou força maior (chuvas, burocracia, pandemia) capazes de eximir a responsabilidade, por se tratar de fortuito interno ou eventos posteriores ao prazo já vencido. 7. Os danos morais são configurados pela frustração legítima dos consumidores ante o inadimplemento contratual, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00. 8. Os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo adequado o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel por mês de atraso. 9. Os honorários contratuais não integram o conceito de danos materiais ressarcíveis, configurando bis in idem com os honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em contratos de promessa de compra e venda de lotes urbanos, o atraso injustificado na entrega do empreendimento, mesmo após o prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual que autoriza a rescisão com restituição integral dos valores pagos, indenização por danos morais e lucros cessantes presumidos. 2. Os honorários contratuais não são ressarcíveis pela parte sucumbente, por configurarem bis in idem com os honorários sucumbenciais e serem de responsabilidade da parte contratante, ainda que constante em cláusula contratual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 18, § 6º, I, 25; CC, arts. 186, 389, 395, 476, 927; CPC, arts. 355, I, 370, 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 2.372.474/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 2.053.900/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000458-86.2022.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como apelante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e apelados EDNA MARIA RODRIGUES e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.